Tribunal: TJBA
Processo: 8011227-56.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011227-56.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA GEORGIA BRUNO MOURA

Advogado(s)
:
LEONEL XISTO DE SOUZA NETO

APELADO: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela executada contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução. A Apelante sustenta, em síntese: (a) nulidade da citação, pois recebida por terceiro em endereço antigo; (b) prescrição da pretensão executória, como consequência da nulidade da citação; (c) inexequibilidade da Cédula de Crédito Bancário (CCB) por ausência de assinatura de duas testemunhas; e (d) incompetência territorial do foro de Salvador.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir se: (i) a eventual nulidade do ato citatório realizado em 2018 tem o condão de afastar a interrupção da prescrição, consumando-a; (ii) a Cédula de Crédito Bancário (CCB) exige a assinatura de duas testemunhas como requisito de exequibilidade, nos termos do art. 784, III, do CPC; e (iii) há nulidade na eleição do foro contratual.

III. Razões de decidir

3. A interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação (art. 240, § 1º, CPC). A Execução foi ajuizada em 2014, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, CC) para a dívida inadimplida em 2012, operando-se a interrupção. A alegação de nulidade da citação ocorrida em 2018 não afeta a interrupção já consolidada e, ademais, foi suprida pelo comparecimento espontâneo da executada ao opor os embargos (art. 239, § 1º, CPC).

4. A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é título executivo extrajudicial por força de legislação especial (Lei nº 10.931/2004, art. 28). A lei específica dispensa expressamente a assinatura de duas testemunhas, não se aplicando a regra geral do art. 784, III, do CPC. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 576/STJ).

5. É válida a cláusula de eleição de foro (Salvador) que, à época da contratação (art. 43, CPC), coincidia com o domicílio informado pela própria devedora em ficha cadastral e constava como local de emissão e pagamento do título.

6. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade arguida em contrarrazões, pois o apelo impugnou especificamente os fundamentos da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência dos Embargos à Execução mantida integralmente.

8. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

Dispositivos relevantes citados: Código Civil: art. 206, § 5º, I. Código de Processo Civil: art. 43; art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 239, § 1º; art. 240, § 1º; art. 784, III. Lei nº 10.931/2004: art. 28. Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Repetitivo (Tema 576).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01